Tribunal: TJSP
Processo: 1010093-49.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA E EM APARTADO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DA CONTRATANTE QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO SEM GARANTIA SECURITÁRIA, OU COM OPERADORA DE SEGURO DE SEU INTERESSE – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.